Tribunal: TJSP
Processo: 1008720-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora demandante. Demandante que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreram de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica na residência do segurado. Laudo técnico que não atesta a certeza de os danos elétricos a serem indenizados terem

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da seguradora demandante. Demandante que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreram de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica na residência do segurado. Laudo técnico que não atesta a certeza de os danos elétricos a serem indenizados terem ocorrido em razão de falha na prestação de serviços da concessionária demandada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008720-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
2
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: Campinas
VOTO N° 11.340
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica.
Sentença de improcedência do pedido. Apelação da
seguradora demandante. Demandante que afirma, de forma
genérica, que a causa provável dos danos elétricos
decorreram de oscilação excessiva no sistema de
fornecimento de energia elétrica na residência do segurado.
Laudo técnico que não atesta a certeza de os danos elétricos
a serem indenizados terem ocorrido em razão de falha na
prestação de serviços da concessionária demandada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 152/153, que julgou improcedente o pedido
de indenização por danos materiais decorrente da queima de aparelhos
ocasionada por descarga de energia elétrica.
Inconformada, a seguradora autora apela (fls.
155/167). Sustenta, em suma, que a concessionária de serviços públicos
possui responsabilidade objetiva. Nega a necessidade de produção de
prova pericial nos bens danificados, porque apresentou laudo sobre o
assunto. Por fim, aduz que há prova dos danos materiais. Diante do
exposto, requer a reforma da r. sentença.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 174/187).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
3
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila as razões de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, a apelação não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de regresso movida por Porto
Seguro Cia de Seguro Gerais em face de Companhia Paulista de Força e
Luz, fundada em descarga de energia elétrica que teria acarretado danos
a aparelhos eletro/eletrônicos.
Consta da petição inicial que, em 27.10.2016, a
unidade consumidora segurada pela autora foi afetada por distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
demandada, o que danificou equipamentos eletrônicos (fls. 27/36).
O Juízo singular julgou o pedido procedente por
entender que ficou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta
descarga elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos segurados pela
autora, bem como o pagamento realizado ao seu segurado.
Pois bem.
O artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
4
Desse modo, ao ajuizar ação em face da
concessionária prestadora de serviço público, incumbia à seguradora
autora demonstrar a existência dos danos materiais, o pagamento de
indenização ao segurado, bem como o nexo causal entre referidos danos
e a prestação do serviço público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de
Justiça bandeirante:
“Responsabilidade
civil.
Fornecimento de energia. Oscilação e interrupção da
prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus da prova da
concessionária. Art. 333, II, do CPC. Responsabilidade civil
objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Danos
materiais. Ampliação da causa de pedir. Vedação. Arts. 128
e 460 do CPC. Dano material limitado a lucros cessantes.
Atividade
empresarial
interrompida
parcial
e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso
provido” (Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a
Câmara de Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J.
05/02/2014).
Vale destacar o julgamento da apelação no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin,
31a Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
5
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO
RESIDENCIAL".
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL
E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o
que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial
fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
6
indenização por danos decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na
hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o
mesmo entendimento acima esposado, litteris:
“A
distribuidora
responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos
causados
quando
comprovar
fato
excludente
de
responsabilidade pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até ao limite previsto no contrato de seguro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
7
Na situação em análise, a autora trouxe aos autos os
documentos de fls. 27/36, que não são aptos a demonstrar o nexo causal
entre a alegada falha da prestação de serviço e os prejuízos suportados,
visto que, além de ter sido elaborado a partir de versão unilateral
apresentada pelo segurado, demonstram, apenas, que foi detectado
queima e/ou defeito dos equipamentos, sem afirmar, em nenhum
momento, de forma segura, que tais danos foram, de fato, decorrentes
de sobrecarga no sistema de fornecimento de energia na empresa
segurada e como isso acarretou a queima de cada um dos aparelhos.
A propósito do tema:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
-
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
DO
CONDOMÍNIO
SEGURADO
-
INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO
NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a
seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes ao seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes,
para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é
a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. E não tendo sido comprovado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008720-24.2019.8.26.0114 -Voto no 11.340
8
que os danos nos equipamentos do condomínio segurado
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, vê-se que, nos moldes do art. 373, I, do
novo CPC, de rigor era mesmo a improcedência da ação.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
1008520-
97.2015.8.26.0068, Relator: Paulo Ayrosa; Comarca:
Barueri; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 04/10/2016; Data de registro:
04/10/2016).
Desse modo, ausente a prova do nexo causal, não
há que se falar no dever da demandada de indenizar regressivamente a
demandante.
Acertada, pois, a r. sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
No caso em exame, a ré apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração para 15% sobre o valor da causa, sopesado o trabalho
realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora